Tribunal: STF
Processo: ADI 1040
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-31
Data de publicação: 2006-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART.
187 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 75/93. CONSTITUCIONALIDADE.
1. Embargos
que traduzem, na verdade, pretensão de declaração de
constitucionalidade da norma com efeitos "ex nunc". Impossibilidade.
 Inversão do princípio da presunção de constitucionalidade das
leis.
2. Embargos rejeitados.